Tribunal: TJSP
Processo: 2202187-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravado. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravado. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202187-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado LUAN BARBA
GERMANO PRADO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202187-65.2020.8.26.0000 -Voto no 27.923
2
Agravo de
Instrumento n°:
2202187-65.2020.8.26.0000
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravados:
Luan Barba Germano Prado
Comarca:
Sorocaba - 3a Vara Cível
1a Instância:
1020996-44.2020.8.26.0602
Juiz:
Mário Gaiara Neto
Voto no
27.923
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Deferimento da tutela de urgência para custeio de
tratamento
pelo
método
ABA.
Inconformismo.
Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento
através do método ABA embasada na prescrição do
profissional da área de saúde que acompanha o agravado.
Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Agravo
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 38/40 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, deferiu
a tutela provisória de urgência para determinar o custeio de tratamento
pelo método ABA.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/16.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 179/180) e respondido (fls. 183/185).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento (fls. 190/194).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A tutela provisória de urgência pressupõe a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202187-65.2020.8.26.0000 -Voto no 27.923
3
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação
do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
urgência, ao menos até que venham aos autos melhores elementos de
convicção a respeito dos motivos pelos quais os tratamentos
recomendados não estão sendo cobertos pelo Plano de Saúde.
Em situações que envolvem questões ligadas a
tratamentos de saúde, a verossimilhança das alegações e o perigo de
prejuízo devem ser analisados considerando a situação das duas partes.
No caso dos autos, de um lado, tem-se a necessidade
de tratamento da moléstia de que padece a beneficiária, e, de outro, os
interesses patrimoniais da requerida, os quais poderão ser perseguidos ao
final da demanda, se improcedente o pedido. Verifico, por isso, dano de
difícil reparação para a agravada em aguardar o final do processo, eis que
o prejuízo jurídico não pode ser confundido com o econômico.
A necessidade do tratamento através do método ABA
está embasada na prescrição do profissional da área de saúde que
acompanha o agravado/autor fls. 26/28 dos autos de origem.
A probabilidade do direito decorre do fato de que a
discussão travada nos autos se amoldar, ao menos em cognição não
exauriente, a entendimento deste E. Tribunal já consolidado.
Nesse sentido, a súmula desta C. Corte:
Súmula n. 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
No mesmo sentido, confira-se os precedentes desta C.
Corte em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202187-65.2020.8.26.0000 -Voto no 27.923
4
Apelação no 2163544-14.2015.8.26.0000 - PLANO DE
SAÚDE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
Autora
portadora de paralisa cerebral
Obrigação de prestar
tratamento multidisciplinar com emprego dos métodos
PediaSuit, Cuevas Medek ou Bobath Negativa lastreada
na falta de comprovação de eficácia pelo caráter
experimental Necessidade de se buscar mitigar os efeitos
da patologia neurológica, que possui cobertura obrigatória
Demora na prestação jurisdicional capaz de carretar
retardo na recuperação e qualidade de vida da paciente
Não se sustenta a negativa de cobertura ao argumento de
"natureza experimental"
Questão orientada pela
Súmula 102 deste E. TJSP
Presença dos requisitos
autorizadores à concessão antecipatória (art. 273, § 7o)
Na colidência de interesses "sub judice", o direito à saúde e
à vida se sobrepõe a autonomia dos contratos Recurso
desprovido.(Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, 6a
Câmara de Direito Privado, j. em 24/09/2015)
Apelação no 1010479-51.2014.8.26.0032 - “Apelação.
Plano de saúde. Recusa de cobertura da terapia Therasuit e
equoterapia, dita experimental ("off label"), e não regulada
pela ANS. Inteligência do Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade da Súmula 102 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Abusividade configurada.
Indicação do tratamento adequado cabe ao médico
especialista. Precedentes do STJ. Determinação que deverá
ser cumprida preferencialmente na rede credenciada desde
que respeitada a área de abrangência territorial do contrato.
Caso não haja profissionais habilitados e oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202187-65.2020.8.26.0000 -Voto no 27.923
5
tratamento na rede credenciada, deverá a apelante custear e
viabilizar o tratamento em rede não credenciada. Recurso
parcialmente provido.” (Rel. Des. J. B. PAULA LIMA,
10a Câmara de Direito Privado, j. em 17/05/2016)
Agravo de Instrumento no 2131074-22.2018.8.26.0000
- “Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela
antecipada deferida. Tratamento multidisciplinar para
tratamento
de
autismo.
Psicoterapia,
fonoterapia,
psicopedagogia e terapia ocupacional pelo método ABA.
Insurgência do plano de saúde. Improcedência. Contrato
deve ser interpretado em favor do consumidor. Em
princípio, se a doença tem cobertura contratual, os
tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também
estarão. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o
argumento de natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS. Recurso não
provido.” (Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 9a
Câmara de Direito Privado, j. em 30/01/2019)
Assim, irrelevante se o tratamento está ou não
incluído no rol da ANS, vez que esse tem caráter exemplificativo e não
taxativo, salientando-se que não cabe ao plano de saúde indicar o que
seria ou não mais indicado ao paciente, o que compete ao médico
responsável pelo tratamento. Ressalte-se que o precedente mencionado
pela agravante (REsp n. 1.733.013/PR) não é de observância obrigatória. A
questão ainda é controvertida no C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que em recente julgamento consignou-se que nos termos da jurisprudência
pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente
exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202187-65.2020.8.26.0000 -Voto no 27.923
6
fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao
tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da
função social do contrato... (Agravo Interno no Recurso Especial no 1.829.583,
3a Turma, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 22/06/20). O
entendimento da Terceira Turma a respeito do caráter exemplificativo do
referido rol de procedimentos também foi ratificado no julgamento do
AgInt no REsp 1874078/PE.
Além disso, não se verifica a irreversibilidade dos
efeitos da decisão, visto que na hipótese de improcedência do pedido será
possível a cobrança do valor do equipamento eventualmente não cobertos
(art. 302 do Código de Processo Civil).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator